Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0708671-67.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO - I - Trata-se de conflito negativo de competência entre a 5a Vara Cível de Brasília (suscitante) e a 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, tendo por objeto ação de obrigação de fazer (obra para conter vazamento de água) c/c indenizatória. - II - Assiste razão ao Juízo suscitante, com a vênia devida ao suscitado. Trata-se de competência territorial, no caso, relativa, que é insuscetível de controle judicial espontâneo – CPC 65 e STJ 33. A distribuição da demanda firma a competência e previne o juízo – CPC 43 e 59 -, ressalvadas as hipóteses especificadas na parte final do 43 e quando o réu (64 e 337, II) oportunamente cuida de impedir a prorrogação da competência relativa (65). A propósito, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “376. prorrogação da competência territorial por falta de oportuna alegação de incompetência (CPC, art. 65) (...). O sistema assim arquitetado institui para o réu um ônus absoluto, consistente no encargo de, segundo sua exclusiva vontade e em seu interesse próprio, arguir oportunamente a preliminar de incompetência relativa ou suportar inevitavelmente as consequências da omissão (...). A consequência inevitável da omissão do demandado (...) é a perpetuação da competência do foro e do juízo a quem o autor se houver dirigido (...). 383. o regime jurídico da competência relativa (...). A regra de ouro do regime do tratamento da competência relativa reside neste enunciado singelo: é vedado ao juiz conhecer de ofício da incompetência relativa (jurisprudência sumulada pelo STJ – Súmula n. 33). É nela que reside a relatividade da competência e os dispositivos legais responsáveis pelo tratamento processual da competência relativa constituem meros desdobramentos dessa máxima fundamental. O controle judicial espontâneo equipararia a competência relativa à absoluta, porque não há outra razão de ser para a distinção além do interesse em exigir ou vedar esse controle. (...).” Instituições de Direito Processual Civil, I, págs. 798-800; 810-812, 8a ed., Malheiros, 2016. Os destaques constam do original. Atente-se para os precedentes da Câmara em caso análogo: EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA E VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF em face do Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, ajuizada entre particulares. 2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, devendo ser arguida pelo réu em preliminar na contestação, nos moldes do artigo 64 do CPC, sob pena de, não o fazendo, ocorrer a sua prorrogação, conforme artigo 65 do CPC. 3. O d. Juízo Suscitado, além de declinar a competência para o Juízo de domicílio da parte autora, o fez de ofício, violando o disposto na Súmula 33/STJ, cabendo igualmente frisar o teor do art. 43 do CPC, no sentido de que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Terceira Vara Cível de Taguatinga, para processar e julgar a ação. (Ac. 1.324.846, Des. Cesar Loyola, julgado em 2021); - III - Posto isso, autorizado pelo CPC 955, § único, I, declaro a competência do Juízo suscitado – 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião Comunique-se. Arquivem-se. I. Brasília, 28 de julho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR